Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705559-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ANA PAULA RODRIGUES DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER em face de ANA PAULA RODRIGUES DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Monitória, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Constata-se que houve citação da ré, ora apelada (ID 39722318), porém, não houve intimação para contrarrazões. Dessa forma, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões ao presente recurso, nos termos do art. 1.010, §1o do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 27 de setembro de 2022 19:48:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador